Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-67.2018.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001395-67.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO APARECIDO GABRIEL - CPF: 030.035.981-04 (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO NA SENTENÇA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O MONTANTE EXIGIDO E A PRESTAÇÃO ORIGINALMENTE BUSCADA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU PRECLUSÃO – AFASTAMENTO DA EXIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O valor das
astreintes
pode ser revisto a qualquer tempo, pois não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

O afastamento da exigibilidade da multa, para o caso de descumprimento de ordem judicial, em vista de o seu valor ser desproporcional à prestação originalmente buscada, implica a extinção da Execução, sem resolução do mérito, ante a ausência de título executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Agnaldo Aparecido Gabriel
, contra a
sentença
, proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de
Vila Rica/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito,
a Ação de
Execução
por el
e
proposta (id.
126893331
, págs. 1
6
/
17
).

O
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida,
alegando que a Execução tem como título executivo a sentença de mérito.

Aduz que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos, de que é possível a execução de multa cominatória, em sede de tutela provisória, desde que preencha os seguintes requisitos: a) a decisão interlocutória tenha sido confirmada na sentença ou acórdão e b) ausência de efeito suspensivo, em eventual recurso interposto.

O
Município de Vila Rica/MT
apresentou as contrarrazões ao Apelo
, pugnando por seu desprovimento
(id.
126893335
, pág
s
. 01
/16
).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
a
Dr
a
.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, apresenta manifestação no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id.
143141693
, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Agnaldo Aparecido Gabriel
, contra a
sentença
, proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de
Vila Rica/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito,
a Ação de
Execução
por el
e
proposta.

Denota-se dos autos que
Agnaldo Aparecido Gabriel
propôs a Ação de Execução, contra o Município de Vila Rica/MT e o Estado de Mato Grosso, alegando que os Requeridos foram condenados, por sentença, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório, a realizarem o procedimento cirúrgico corretivo, em razão de ter sido vítima de arma branca que ocasionou trauma na região cervical anterior do pescoço e lesões nas cordas vocais, sendo fixado o prazo de 20 (vinte) dias cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Salientou, na inicial, que
ambos os Requeridos interpuseram Recursos de Apelação que não foram recebidos no efeito suspensivo e, por isso, o Juízo determinou o cumprimento da sentença.

Sustentou que
a sentença não foi cumprida pelos Requeridos e, portanto, o Município de Vila Rica é devedor de R$ 216.602,11 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e doze reais e onze centavos) e o Estado de Mato Grosso de R$ 1.511.913,15 (um milhão, quinhentos e onze mil, novecentos e treze reais e quinze centavos).

O Magistrado
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante ao exposto, diante da ausência de titulo executivo judicial, JULGO O FEITO EXTINTO, com resolução do mérito, nos termos do art. 515 c/c 535, III, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, Agnaldo Aparecido Gabriel interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O
artigo 537,
caput
e §1
o
, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode arbitrar multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, em qualquer fase do processo, desde que suficiente e compatível com a obrigação (
caput
), bem como autoriza o Julgador, até mesmo de ofício, modificar o seu valor ou exclui-la. Veja-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nota-se que o CPC, ao permitir a modificação das
astreintes
, nas hipóteses especificadas, não a restringe à fase de conhecimento do processo.

Aliás, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em admitir a revisão da multa cominatória na fase de execução, sublinhando que não há falar em coisa julgada ou preclusão que impeça a modificação.

A propósito:

A redução da multa com valor excessivo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento da decisão- a coisa julgada não protege a parte da decisão que fixa multa coercitiva.
(Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 583). (Negritei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTE. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. (...).

3.
É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as
astreintes
não faz coisa julgada material.

4. (...).

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). (Destaquei).

Cumpre anotar que não é fácil estimar quando a multa deixa de ser razoável para se tornar excessiva. Contudo, tenho que, na hipótese de o valor alcançado pela
astreintes
exceder o conteúdo material em jogo, sem razão plausível, resta caracterizado o excesso.

No caso dos autos, entendo que, de fato, o valor das
astreintes
, objeto da Execução, revela-se excessivo, violando, de consequência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o ora Apelante visa ao recebimento de quase dois milhões de reais.

Ademais, em consulta aos autos da Ação Civil Pública n. 0000094-56.2016.811.0049, constatei que houve o bloqueio de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na conta bancária do Estado de Mato Grosso, para que a cirurgia pretendida fosse realizada, o que se mostrou mais eficiente que a imposição de multa.

Nessa esteira, entendo que o Magistrado singular, ao afastar a exigibilidade da multa imposta na sentença, agiu com acerto, porque é entendimento deste Colegiado que a substituição da multa pelo bloqueio de valores se apresenta mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DEPENDÊNCIA QUÍMICA CRÔNICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INOPONÍVEL AO PARTICULAR – ALEGADA ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA

– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

5.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio
online
, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada
, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0001078-86.2015.8.11.0045, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020). (Negritei).

Com efeito, havendo o afastamento da exigibilidade da multa imposta na sentença, é certo que houve o desaparecimento do título judicial que embasou o feito executivo. Logo, a extinção da Execução, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Agnaldo Aparecido Gabriel, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023